Tribunal: TJMT
Processo: 1002448-95.2023.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002448-95.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CAROLINE PERIN - CPF: 024.343.591-67 (EMBARGADO), CINTIA RAQUEL DA CRUZ DOMINGO - CPF: 048.172.431-12 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), CAROLINE PERIN - CPF: 024.343.591-67 (EMBARGANTE), CINTIA RAQUEL DA CRUZ DOMINGO - CPF: 048.172.431-12 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ERRO MATERIAL CONSTATADO NO ACÓRDÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA QUANTO AO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. ART. 494, I, DO CPC. VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

Os Embargos de Declaração, para serem conhecidos, devem ser opostos no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Interposto o recurso fora do prazo, impõe-se o seu não conhecimento por manifesta intempestividade.

O erro material, consubstanciado em equívoco evidente e objetivo na apreciação de um dado fático constante dos autos, não se submete à preclusão e pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo julgador, conforme autoriza o art. 494, I, do CPC.

Constatado que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao analisar a impugnação ao valor da causa, mencionando montante diverso daquele efetivamente atribuído na petição inicial, impõe-se a sua correção de ofício, a fim de garantir a fidelidade e a exatidão do provimento jurisdicional.

A correção do erro material não implica reanálise do mérito ou alteração do resultado do julgamento, servindo apenas para retificar a inexatidão contida na decisão.

Embargos de Declaração não conhecidos. Erro material corrigido de ofício.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1002448-95.2023.8.11.0015

EMBARGANTE:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: CAROLINE PERIN

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAROLINE PERIN
(ID 345259353) em face do Acórdão de ID 342858372, proferido por esta Câmara em reexame determinado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A embargante sustenta a ocorrência de erro material no v. acórdão, que, ao analisar a preliminar de impugnação ao valor da causa, teria consignado que a ação foi ajuizada com o valor de R$ 50.000,00, quando o correto, conforme petição inicial, seria R$ 300.000,00. Pede a correção do vício.

Intimada, a embargada UNIMED apresentou contrarrazões (ID 346930894), arguindo, preliminarmente, a intempestividade dos embargos. No mérito, pugna pela rejeição do recurso.

Em manifestação subsequente (ID 350233881), a embargante argumenta que o erro material não se sujeita à preclusão temporal, podendo ser corrigido a qualquer tempo, ainda que o recurso seja considerado intempestivo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

1. Da Admissibilidade – Intempestividade

A análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso precede o exame do mérito.

Nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, o prazo para a oposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias úteis.

Conforme certidão dos autos, o acórdão embargado (ID 342858372) foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
30/01/2026
(sexta-feira). Assim, o prazo recursal de cinco dias úteis teve início em 02/02/2026 (segunda-feira) e findou em
06/02/2026
(sexta-feira).

Os presentes embargos, contudo, foram protocolados somente em
09/02/2026
(ID 345259353), sendo, portanto, manifestamente intempestivos. A intempestividade é vício insanável que obsta o conhecimento do recurso.

Destarte, o presente recurso de embargos de declaração
não deve ser conhecido
.

2. Da Correção do Erro Material de Ofício

Apesar do não conhecimento do recurso pela intempestividade, a embargante aponta a existência de erro material no julgado, matéria que, por ser de ordem pública, pode e deve ser corrigida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo, conforme autoriza o art. 494, I, do CPC.

Aduz a embargante que o acórdão de ID 342858372, ao sanar a omissão relativa à impugnação ao valor da causa, partiu da premissa fática equivocada de que a ação teria sido ajuizada com o valor de R$ 50.000,00.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão à embargante neste ponto. A Petição Inicial (ID 214003970, pág. 14) atribuiu à causa, de forma expressa, o valor de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
.

O acórdão embargado, ao rejeitar a preliminar, consignou:

"Examinando detidamente os autos, verifica-se que a ação foi ajuizada com valor da causa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais)...
O valor atribuído à causa, de R$ 50.000,00, não se mostra desproporcional ou exorbitante..."

Evidencia-se, pois, o manifesto erro material, já que a decisão se baseou em dado fático incorreto, diverso daquele que consta nos autos. Tal equívoco, por se tratar de erro material manifesto, deve ser corrigido para garantir a fidedignidade do provimento jurisdicional, sem que isso implique, contudo, reanálise do mérito ou alteração do resultado do julgamento. A fundamentação para a rejeição da preliminar permanece hígida, alterando-se apenas a premissa numérica equivocada.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por CAROLINE PERIN, ante a sua manifesta intempestividade.

Contudo,
DE OFÍCIO
, com fulcro no art. 494, I, do CPC,
corrijo o erro material
constante no Acórdão de ID 342858372, para que, no tópico "Da Análise da Preliminar de Impugnação ao Valor da Causa", passe a constar a seguinte redação, em substituição àquela equivocada:

Onde se lê
:
"Examinando detidamente os autos, verifica-se que a ação foi ajuizada com valor da causa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme constante da petição inicial... O valor atribuído à causa, de R$ 50.000,00, não se mostra desproporcional ou exorbitante..." e "...mostrando-se adequado o valor de R$ 50.000,00 atribuído à causa..."

Leia-se
:
"Examinando detidamente os autos, verifica-se que a ação foi ajuizada com valor da causa de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
, conforme constante da petição inicial... O valor atribuído à causa, de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
, não se mostra desproporcional ou exorbitante..." e "...mostrando-se adequado o valor de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
atribuído à causa..."

No mais, permanecem inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026